Tribunal: TJSP
Processo: 2283270-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de compra e venda de veículo usado c/c indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais, a partir da penhora do imóvel, até sua arrematação. Autos originais que são físicos. Recurso mal instruído. Determinação para a juntada de peças específicas. Art. 1017, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação rescisória de contrato de compra e venda de veículo usado c/c indenização por danos materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais, a partir da penhora do imóvel, até sua arrematação. Autos originais que são físicos. Recurso mal instruído. Determinação para a juntada de peças específicas. Art. 1017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Agravante que juntou algumas peças, mas não todas as determinadas de forma específica. Impossibilidade de aferição dos fatos. RECURSO NÃO CONHECIDO.